Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-42.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-42.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (APELADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO CAUSADO POR RUPTURA DE UM CABO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos os recibos de despesas e laudos técnicos apresentados pela parte requerente comprovando que os danos materiais decorreram de um incêndio em razão da ruptura de um cabo de energia instalado em sua propriedade, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelido a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcido pelos reparos que efetuou por sua conta.

Fixado o valor dos danos morais em atenção aos critérios de bom senso, moderação e razoabilidade, não há razão para que seja reduzido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000555-42.2019.8.11.0037 – COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ADRIANO LUIZ BARCHET

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ADRIANO LUIZ BARCHET,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida a pagar, a título de danos materiais, a quantia de R$25.617,04 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quatro centavos), relativos à diferença de medição do pasto atingido pelo incêndio (4,33 hectares) no valor da avaliação administrativa e relativos à cerca atingida pelo fogo, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios legais (art. 406 do CC) a partir da citação, bem como de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios legais (art. 406 do CC) a contar da data da citação, conforme sentença no ID 155476321.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 89% para a parte requerida (que sucumbiu na maior parte dos pedidos) e 11% para a parte autora e, fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração (ID 155476323), estes foram rejeitados conforme decisão de ID 155476329.

Em síntese, sustenta a recorrente (ID 155476330), que ao contrário do alegado pelo autor/apelado, não há nos autos nenhuma comprovação de que a causa do incêndio em questão tenha decorrido de fato imputável à concessionária.

Assevera que não pode ser responsabilizada pelo incêndio objeto da presente demanda, uma vez que (i) se trata de rede particular de propriedade do autor; (ii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova ou aplicação de responsabilidade objetiva, uma vez que a relação não é de consumo, sendo que o autor é uma empresa insumidora de energia; (iii) os laudos apresentados são inconclusivos, elaborados de maneira unilateral, sem o crivo do contraditório.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial e, ainda, na data da alegada ocorrência do incêndio não fora constatada qualquer anormalidade ou evento na rede elétrica que provocasse alteração nas condições normais de fornecimento de energia.

Aduz que as alegações da parte autora não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, uma vez que não há qualquer prova robusta que comprove que o apelado sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, a imagem, a reputação ou a sua intimidade, entre outros, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, ou alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões suscitando inovação recursal e desprovimento do recurso (ID 155476335).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000555-42.2019.8.11.0037 – COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ADRIANO LUIZ BARCHET

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 155476205) que a parte autora é consumidora das UC nº 6/1718323-7 e nº 6/1741268-5 e relata que, em 05/08/2018, houve a ruptura de um cabo de energia na sede da fazenda, o que causou grave incêndio, vez que a pastagem estava seca pela longa estiagem e pela rapidez com que o fogo se propagou.

Afirmou que a ruptura do cabo se deu

pela ausência de manutenção da rede elétrica pela concessionária requerida, uma vez que

o fio de energia era muito velho e os postes da rede de energia eram muito finos e colocados em distância muito grande um dos outros.

Sustentou que teve um relevante prejuízo com a queima do pasto e reparos com os danos causados, razão pela qual
ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
julgou parcialmente pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

Primeiramente, com relação à preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada, entendo que a mesma, merece guarida.

Isso porque, da análise dos autos, desde logo impõe consignar que na contestação (ID 155476239), a requerida, ora apelante,
não
suscitou as teses de que (i) não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com relação à inversão do ônus da prova ou aplicação de responsabilidade objetiva, uma vez que a relação não é de consumo, sendo que o autor é uma empresa consumidora de energia, ou seja, não é o destinatária final da prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela concessionária; e que (ii) os laudos apresentados são inconclusivos, elaborados de maneira unilateral, sem o crivo do contraditório. Pois,
trata-se de inovação recursal e não comporta conhecimento
.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- [...]
2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

3- [...] 4- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.” (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (g.n.)

Ademais, a questão não pode ser apreciada sob pena de supressão de instância.

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal,
não conheço desta parte do apelo
.

Outrossim, no caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juízo singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento no valor de R$25.617,04 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quatro centavos) referente aos prejuízos financeiros listados pela parte autora em decorrência do incêndio causado pela ruptura de um cabo de energia elétrica
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“[...] Os danos decorrentes do incêndio devem ser imputados à parte requerida,
inclusive pelo reconhecimento administrativo de que o incêndio florestal ocorrido em 05/08/2018 foi causado por rompimento de fio elétrico na rede monofásica de energia da Energisa que atende a Fazenda
Altamira (Num. 17814680 - Pág. 1).

O engenheiro agrônomo José Marcos Foloni apontou a mensuração da área 8,003 hectares queimados, com dano total da vegetação, por meio de GPS de precisão e uso de imagens do satélite Sentinel 2 da European Space Agency (Num. 17815040 - Pág. 7). Há, ainda, referência à cerca de arame liso, conforme assertiva do engenheiro agrônomo Isaias Borges Campos
(Num. 17815033 - Pág. 3).”
(ID 155476321, p.4) (g.n.)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora, conforme se extrai das fotos juntadas nos ID ́s 155476197 e

155476198; recibos de pagamento do combate ao incêndio e dos consertos realizados (ID 155476203 e

155476204), bem como juntada dos laudos periciais – ID 155476200;

155476201;

155476202.

Assim, constata-se ser devida reparação face à inercia da concessionaria do serviço público frente aos danos materiais sofridos pela parte autora.

No que diz respeito à indenização por danos morais, verifica-se que a falha na prestação de serviço, restou comprovado pelos laudos periciais – ID 155476200;

155476201;

155476202, que concluiu que, vejamos:

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a falha na prestação de seus serviços, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“
A ocorrência do incêndio por ruptura de um cabo de energia na sede da Fazenda Altamira, localizada no município de Paranatinga (MT), de propriedade do autor,
é fato incontroverso
.

Com efeito,
a concessionária requerida afirmou, em contestação, que após análise técnica e pericial realizada in loco, constatou que o incêndio ocorrido em 05/08/2018
, na Fazenda Altamira, teve como causa o rompimento de fio que abastece a referida fazenda
.

[...]

Os danos decorrentes do incêndio devem ser imputados à parte requerida, inclusive pelo reconhecimento administrativo de que o incêndio florestal ocorrido em 05/08/2018 foi causado por rompimento de fio elétrico na rede monofásica de energia da Energisa que atende a Fazenda Altamira (Num. 17814680 - Pág. 1).

[...]

Configurada a obrigação de indenizar, passo a análise do valor reparatório, nos seguintes termos:

1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa: o dano moral extrapolou à esfera pessoal, produzindo consequências externas relevantes;

2. Intensidade do ânimo de ofender: há indicativos da recalcitrância da concessionária quanto a solução administrativa, notadamente a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
;”
(ID 155476321, p.3/5) (g.n.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido
.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)
(g.n.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido, pois, fixado atendendo aos critérios supramencionados.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor já fixado, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023